Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712511-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: David Rodrigues da Silva e Distrito Federal Apelados: Distrito Federal, Instituto AOCP e David Rodrigues da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela cautelar formulado nas razões (Id. 60156259) do recurso de apelação interposto por David Rodrigues da Silva contra a sentença (Id. 60156256) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. O ora apelante alega que deve ser declarada a invalidade dos itens 28 e 43 da prova realizada para o preenchimento de vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal, Edital no 4/2023 – DGP – PMDF. Assevera que a questão 28 envolve conteúdo não previsto no edital normativo do certame. Em relação ao item 43, indica que teria havido duplicidade de respostas possivelmente corretas. Alega, portanto, a ocorrência de violação ao princípio da motivação, por não ter sido oferecida resposta pela instituição organizadora ao recurso apresentado pelo apelante. Requer, por essa razão, o deferimento da tutela de urgência cautelar para que seja declarada a invalidade dos itens 28 e 43 da prova realizada para o preenchimento de vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal, Edital no 4/2023 – DGP - PMDF É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC, peculiaridade corretamente assinalada na peça recursal (Id. 60156259). Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de tutela emergencial, de modo a declarar a invalidade dos itens 28 e 43 da prova realizada para o preenchimento de vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal, Edital no 4/2023 - DGP - PMDF. Observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa relativamente ao conteúdo das questões no 28 (vinte e oito) e 43 (quarenta e três), o que impede a intervenção judicial pretendida. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, decidiu por maioria de votos, o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examine-se ainda a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015) (Ressalvam-se os grifos) A despeito das alegações articuladas pelo recorrente, nota-se que o conteúdo abordado no item 28 estava previsto no edital normativo do certame, senão vejamos (Id. 60156241, fl. 9): “28: O espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) foi institucionalizado seguindo um modelo de vinculação entre o Estado brasileiro com suas regiões, evidenciando: (A) as dificuldades em considerar tanto o território quanto a região como fragmentados. (B) o rigor quanto aos pressupostos metodológicos da Regiões de influência das Cidades. (C) as similaridades culturais entre as cidades que constituem a RIDE-DF. (D) as disparidades políticas existentes nas diversas regiões que compõem a RIDE-DF. (E) a proposta de regionalização baseada nas características fisiográficas do território nacional.” O edital apresenta o tema dentro do conteúdo denominado atualidades (Id. 60156239, fl. 32): “1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil”. Em relação ao item 43 (Id. 60156241, fl. 13) não houve equívoco na elaboração da questão. Não é possível verificar a ocorrência de defeito ou ilegalidade patente que justifique a revisão pretendida pelo recorrente, senão vejamos: “43 Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, assinale a alternativa INCORRETA. (A) Os chamados “direitos fundamentais” devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado “Constituição” perder o sentido de sua existência. (B) Os “direitos humanos” se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstos em costumes internacionais. (C) Os “direitos do homem” versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. (D) Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta são denominados “direitos fundamentais”. (E) Os “direitos do homem” são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional.” A banca examinadora apresentou como gabarito a assertiva “E” (Id. 50145242). O apelante alega que o item tem duas respostas, a assertiva “A” e a assertiva “E”. O recorrente afirma que a assertiva “A” determina que todos os dispositivos na Constituição deveriam ser “materialmente” constitucionais. A alegação articulada pelo apelante não pode prosperar. O enunciado da assertiva “A” não limita o conteúdo das Constituições à previsão de direitos fundamentais, mas recomenda que todos os textos constitucionais prevejam esses “direitos”, senão vejamos: “Os chamados direitos fundamentais devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado Constituição perder o sentido de sua existência”. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO NÃO EVIDENCIADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). 2. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a revisão do gabarito, a partir da análise do conteúdo das questões, rechaça a alegação de erro grosseiro, o que impede que o Poder Judiciário atue no controle do mérito de ato administrativo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1743626, 07195462820238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 30/08/2023) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO118. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular. 2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário deve se limitar tão somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema n. 485/STF). 3.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, tocando e interferindo no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do STF e STJ. 4. Ausência de demonstração de que a questão impugnada e a respectiva resposta da banca examinadora estejam eivadas de erro grosseiro, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida. 4.1. Intervenção judicial que não se admite, por ensejar invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos citados princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados.” (Acórdão no 1613687, 07009316720228070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 28/09/2022) Em relação à questão concernente à pretensa violação ao princípio da motivação, deve-se observar que o edital previu que somente os recursos apresentados pelos candidatos e deferidos pela instituição organizadora do certame tiveram os resultados divulgados. Ademais, não há previsão no referido edital de respostas individuais para cada candidato, senão vejamos (Id. 60152638, fl. 13): “19.16 Os recursos contra as questões da Prova Objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos deferidos no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.” A despeito do teor das alegações articuladas pelo demandante na peça recursal, a motivação consubstanciada no referido ato administrativo pode ser considerada válida. Diante dessas considerações os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator